Tribunal: TJBA
Processo: 0553681-14.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0553681-14.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SIMONE PEREIRA DE SOUZA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Simone Pereira de Souza dos Santos em face do Município de Salvador, com pedido de tutela provisória, visando à concessão do benefício de gratuidade no transporte público coletivo urbano, para si e para acompanhante, em razão de sua deficiência mental (CID F70) e hipossuficiência econômica. A sentença reconheceu o direito postulado e condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado da Bahia no percentual mínimo legal (10% sobre o valor da causa, resultando em R$ 281,10). A Defensoria interpôs apelação pleiteando a majoração da verba honorária com base na apreciação equitativa prevista no § 8º do art. 85 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, diante do valor ínfimo atribuído à causa e do caráter inestimável do direito tutelado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O art. 85, § 8º, do CPC autoriza a fixação equitativa dos honorários quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico inestimável, desde que observados os critérios do § 2º do mesmo artigo, especialmente em demandas de relevância social, como no caso de gratuidade no transporte para pessoa com deficiência. 4 - A verba honorária arbitrada em R$281,10, correspondente a 10% sobre o valor da causa, mostra-se irrisória e desproporcional ao trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública, que atua em defesa de direito fundamental de hipossuficiente. 4 - A jurisprudência reconhece que a atuação da Defensoria Pública em face de ente municipal afasta a hipótese de confusão patrimonial, sendo devidos os honorários sucumbenciais (STJ, Súmula 421). 5 - A fixação equitativa em R$3.000,00 atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e remuneração digna pelo serviço prestado, respeitando as balizas legais e a jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 - Recurso provido. Tese de julgamento: 1 - A Defensoria Pública faz jus à fixação de honorários advocatícios por equidade, quando o valor da causa for irrisório e o bem jurídico tutelado ostentar caráter inestimável. 2 - A atuação da Defensoria Pública contra ente municipal não configura confusão patrimonial, sendo cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais. 3 - A fixação de honorários por apreciação equitativa deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, especialmente a relevância social da causa e o zelo profissional. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º; LC n. 80/94, art. 4º, XXI. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 421; TJ-BA, Apelação Cível nº 0365993-45.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, j. 21.11.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para DAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 06